Tribunal: TJSP
Processo: 1001075-41.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos – Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF – Recurso não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001075-41.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PORTO
FELIZ,
é
apelada
CLEIDE
APARECIDA DE ALMEIDA SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente. V.U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-41.2019.8.26.0471 - Comarca de Porto Feliz - Voto no 33.790 - bhs
2
Voto no 33.790
Apelação Cível no 1001075-41.2019.8.26.0471
Comarca: PORTO FELIZ
Apelante: MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
Apelada: CLEIDE APARECIDA DE ALMEIDA SAMPAIO
JUIZ: Jorge Panserini
COMPETÊNCIA
CAUSA DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Exegese
do art. 2o “caput” e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do
Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações
introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 Caso concreto
que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão
previstas no § 1o e seus incisos Competência das Turmas
Recursais previstas no art. 98, I, da CF Recurso não
conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal
competente.
Trata-se de recurso de apelação interposto no prazo legal
pelo Município de Porto Feliz, às fls. 113/128, contra a r. sentença de
fls. 88/91 e 106/108, que julgou procedente a ação, condenando o réu
ao fornecimento dos medicamentos “Pristiq 50 mg 01 cx mês, Pristiq
100mg 01 cx ao mês e Rivotril 02 cx ao mês”, por tempo indeterminado e
de maneira ininterrupta, enquanto persistir a requisição clínica, e ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (um mil
reais). Irresignado, o Município de Porto Feliz requer,
preliminarmente, seja reconhecida a incompetência absoluta do juízo,
remetendo-se os autos ao Juizado Especial, em decorrência da causa ter
valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Cita, para fundamentar o
seu direito, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-41.2019.8.26.0471 - Comarca de Porto Feliz - Voto no 33.790 - bhs
3
O Município afirma inexistir pedido administrativo que
busque o fornecimento do medicamento de que a autora necessita,
constatando-se, dessa forma, a ausência de interesse de agir. Estabelece
que em decorrência da autora não ter explicitado a resistência de sua
pretensão através do pedido administrativo, o processo deveria ter sido
extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
O Município alega ter se manifestado pela necessária
inclusão da União e do Estado no polo passivo da demanda, tendo em
vista a composição do Sistema Único de Saúde e a devida cooperação
entre os entes da Administração Pública, com fundamento no art. 30,
inciso VII da Constituição Federal.
Conclui, o Município, pela solidariedade entre os entes da
Administração para o eventual fornecimento dos medicamentos, tendo
em vista que o sistema de saúde é único e se pauta pelo princípio da
universalidade de acesso e conjugação dos recursos financeiros.
O Município entende que não tem como atender a todas as
demandas referentes às cirurgias e medicamentos, na medida em que
foge da capacidade do Ente Público, violando a denominada reserva do
possível, motivo pelo qual faria jus ao ressarcimento, pelos demais
entes da Administração Pública, dos gastos dispendidos.
Entende não terem sido cumpridos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-41.2019.8.26.0471 - Comarca de Porto Feliz - Voto no 33.790 - bhs
4
estabelecidos no Recurso Especial Repetitivo no 1.657.156 julgado pelo
E. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 106) e do Enunciado no 15 da
I Jornada de Direito da Saúde, motivo pelo qual a demanda deveria ser
julgada improcedente.
Enuncia
não
estarem
comprovadas
a
(i)
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; (ii) a ineficácia
dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento do caso concreto;
(iii) impossibilidade econômica da autora para custear o tratamento
necessário; (iv) o prévio registro do medicamento a ser fornecido, na
ANVISA.
Pleiteia a redução dos honorários advocatícios para
R$300,00 (trezentos reais), bem como a aplicação do art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/97.
Às fls. 131/148 foram apresentadas contrarrazões de
apelação.
Manifestação do Ministério Público às fs. 152/156, a fim
de que a apelação fosse conhecida, com provimento da preliminar de
incompetência, sendo mantida, quanto ao mérito, a improcedência da
ação.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 165/173,
pelo não provimento do recurso de apelação e consequente manutenção
da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-41.2019.8.26.0471 - Comarca de Porto Feliz - Voto no 33.790 - bhs
5
Petição de fls. 174 juntada pelo Município a fim de
demonstrar o cumprimento da obrigação.
É o relatório.
Não se conhece do recurso, por questão de competência.
A Lei no 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de interesse dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60
salários mínimos, assim dispondo:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados
Especiais
da Fazenda Pública processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação,
populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios,
autarquias
e
fundações
públicas
a
eles
vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a
servidores
públicos
civis
ou
sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre
obrigações vincendas, para fins de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-41.2019.8.26.0471 - Comarca de Porto Feliz - Voto no 33.790 - bhs
6
do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas
vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública,
a
sua
competência é absoluta.” (g.n.)
Editado o Provimento no 2.203/14 do Conselho Superior da
Magistratura CSM, assim estabeleceu:
“Artigo 39. O Colégio Recursal é o Órgão de
Segundo Grau de Jurisdição do Sistema dos
Juizados Especiais e tem competência para o
julgamento de recursos cíveis, criminais e da
Fazenda
Pública
oriundos
de
decisões
proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as
turmas recursais específicas para o julgamento
de recursos nos feitos previstos na Lei
12.153/2009, fica atribuída a competência
recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais
Cíveis do Colégio Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas
Recursais Cíveis ou Mistas.
Por seu turno, transcorrido o prazo de cinco anos previsto
no artigo 23 da Lei 12.153/09 para organização e implementação dos
serviços, o Provimento no 2.321/16 do Conselho Superior da
Magistratura alterou o art. 9o do referido Provimento no 2.203/14,
passando assim a enunciá-lo:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto
pelo
artigo
23
da
Lei
12.153/2009,
a
competência dos Juizados da Vara da Fazenda é
plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido
diploma legal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-41.2019.8.26.0471 - Comarca de Porto Feliz - Voto no 33.790 - bhs
7
À causa originária foi atribuído o valor de R$3.000,00 (três
mil reais), inferior, portanto, ao limite que delimita a competência no art.
2o da Lei no 12.153/09, não se subsumindo em nenhuma das exceções
contempladas nos parágrafos e seus incisos.
Nessa ordem, a competência para apreciação dos recursos é
das denominadas Turmas Recursais referidas no artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, específicas para o julgamento de recursos dos
feitos previstos na Lei Federal no 12.153/09, ou, enquanto não
instaladas, em se tratando de Comarcas do Interior, das Turmas
Recursais Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35, inciso II, do
Provimento CSM no 2.203/2014.
Em sendo assim, respeitados os atos processuais
praticados, em observância aos princípios da economia e da celeridade
processual, por se tratar de competência absoluta, de rigor a remessa do
presente recurso ao Colégio Recursal competente para conhecer e
decidir o recurso. De igual teor, confiram-se precedentes deste E.
Tribunal:
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPETÊNCIA
JUIZADOS
ESPECIAIS
DA
FAZENDA
PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados
Especiais da Fazenda Pública têm competência
absoluta para processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito
Federal,
dos
Territórios
e
dos
Municípios, até o valor de sessenta salários
mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-41.2019.8.26.0471 - Comarca de Porto Feliz - Voto no 33.790 - bhs
8
da causa igual ou inferior a sessenta salários
mínimos. Incompetência da Justiça Comum
Estadual. Competência dos Juizados Especiais.
Aproveitamento
dos
atos
processuais.
Competência recursal não aceita. Recurso não
conhecido. Remessa dos autos ao Colégio
Recursal da 5a Circunscrição Judiciária de
Jundiaí. (TJSP, 9a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Décio Notarangeli, Apelação/Remessa
Necessária no 1016911-26.2017.8.26.0309, j.
17/09/2018).
APELAÇÃO Ação ordinária Diferenças de
complementação de pensão Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública
Inteligência do art. 2o, da Lei no
12.153/09
Aproveitamento dos atos, por
economia
processual

Recursos
não
conhecidos, determinando-se a remessa ao
Colégio Recursal competente. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1008370-75.2015.8.26.0114;
Relator
(a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -
2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro:
26/03/2019).
EQUIPAMENTO E INSUMOS OBRIGAÇÃO
DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA
CONCEDIDA Aparelho BIPAP com máscara
nasal Confortfull Matéria que se enquadra na
competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09)
Autor que atribuiu valor à causa menor do que
60
(sessenta)
salários
mínimos

Reconhecimento da competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública, após o
decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no
12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM
no 2.321/2016. Competência recursal da Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-41.2019.8.26.0471 - Comarca de Porto Feliz - Voto no 33.790 - bhs
9
Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no
2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9

Precedentes desta Corte de Justiça
Não
conhecimento
do
recurso,
determinada
a
remessa dos autos ao Colégio Recursal do
Juizado
da
Comarca
de
Jundiaí. (TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1014643-62.2018.8.26.0309;
Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019).
E ainda:
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Pretensão de
reconhecimento de vínculo no período em que
supostamente trabalhou como Guarda Civil
Municipal, com o pagamento de indenização por
danos materiais e incorporação dos proventos.
PRETENSÃO
INAUGURAL
EM
VALOR
INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS Regra de competência absoluta que
deve ser observada, nos termos do artigo 2o,
inciso II, alínea "a", do Provimento n.o
1.768/2010,
do
Conselho
Superior
da
Magistratura e artigo 2o, caput, da Lei Federal
n.o 12.153/09. Nas Comarcas do interior,
enquanto não instalados os Juizados Especiais
de Fazenda Pública, ficam designados para
julgamento os juízes das Varas da Fazenda
Pública. Desnecessidade de anulação da r.
sentença, porém necessária a remessa dos autos
ao
Colégio
Recursal,
competente
para
apreciação de recurso. Recurso não conhecido,
com determinação de remessa dos autos para
apreciação
pelo
Colégio
Recursal. (TJSP; Apelação
Cível
1001256-78.2017.8.26.0320;
Relator
Leonel
Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-41.2019.8.26.0471 - Comarca de Porto Feliz - Voto no 33.790 - bhs
10
Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data
de Registro: 21/03/2019).
APELAÇÃO
ORDINÁRIA
VALOR DA
CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO

SENTENÇA
DA
VARA
DA
FAZENDA
PÚBLICA
COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL

RECURSO
AO
COLÉGIO
RECURSAL Ação processada e julgada pelo
rito ordinário, cuja matéria é do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca, tendo
em vista que valor da causa, ou o proveito
econômico, é inferior a 60 salários mínimos,
bem como a matéria não se enquadrar em
nenhuma das hipóteses, previstas na Lei n.o
12.153/2009 (art. 2o, § 1o)
Regra de
competência absoluta que deve ser observada,
nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do
Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo 2o,
'caput', da mesma lei
Desnecessidade de
anulação da r. sentença, porém necessária a
remessa dos autos ao respectivo competente
Colégio Recursal, a fim de que seja obedecido o
rito sumaríssimo, entretanto, aproveitando-se os
atos processuais já praticados, em respeito aos
princípios da economia e da celeridade
processual, o que não causará nenhum prejuízo
às partes Precedentes da Seção de Direito
Público

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao
respectivo Colégio Recursal. (TJSP; Apelação
Cível
1001656-97.2017.8.26.0383;
Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara
Única; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data
de Registro: 14/03/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
COMPETÊNCIA
RECURSAL
Decisão
que
determinou o desconto no débito principal dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-41.2019.8.26.0471 - Comarca de Porto Feliz - Voto no 33.790 - bhs
11
valores a serem recolhidos a título de
contribuição previdenciária em cumprimento de
sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível.
Competência absoluta da Turma Recursal.
Agravo não conhecido, com determinação de
remessa ao órgão competente. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2207894-82.2018.8.26.0000;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/11/2018; Data de Registro: 28/11/2018).
Com essas considerações, meu voto não conhece do
recurso, com determinação de remessa para o Colégio Recursal
competente.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)